Tribunal: TJMT
Processo: 1003830-93.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003830-93.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Penhora / Depósito/ Avaliação, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 729.428.431-87 (APELANTE), CATARINI VEZETIV CUPOLILLO - CPF: 041.775.431-01 (ADVOGADO), DANDARA CHRISTINE ALVES DE AMORIM - CPF: 031.939.641-07 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROBERTA CORAZZA DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 719.461.101-59 (ADVOGADO), HERODOTO SOUZA FONTENELE JUNIOR - CPF: 050.944.481-45 (ADVOGADO), E L ESTEVES IMOBILIARIA - CNPJ: 03.771.474/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDITH DIAS TEIXEIRA - CPF: 015.446.912-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PREJUDICIAL DE CERCAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – AVERBAÇÃO DE BLOQUEIO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – DECISÃO PROFERIDA EM ACP
– IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO BEM – INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
PROVIMENTO
– APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4
o
, DO CPC
– CONSTRIÇÃO JUDICIAL, CONDIÇÃO DE PROPRIETÁRIO/POSSUIDOR, CONDIÇÃO DE TERCEIRO E ILEGALIDADE DO ATO JUDICIAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS ESPECÍFICOS PREENHIDOS –
PEDIDO JULGADO PROCEDENTE
.

Inexiste cerceamento de defesa, na hipótese de o Julgador entender que a produção de prova é desnecessária para formação de sua convicção.

Havendo demonstração que a ordem judicial, proferida no processo em que a autora não é parte, configura ato de constrição ou de ameaça de constrição ao imóvel de sua propriedade, impedindo a transferência de propriedade, é evidente que há interesse processual. Logo, deve a sentença recorrida ser desconstituída.

À luz do artigo 1.013, § 4
o
, do CPC, cassada a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, pode o Colegiado
ad quem
julgar o mérito, examinando o pedido inicial.

Existindo prova da constrição judicial sobre imóvel de propriedade da embargante, da condição de proprietária/possuidora, da condição de terceiro e da ilegalidade do ato judicial, deve o pedido inicial ser julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Pereira dos Santos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Embargos de Terceiro, por ela ajuizada, em vista da ausência de interesse processual (id.
176783707, págs. 01/02).

A Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, suscitando a prejudicial de cerceamento de defesa, uma vez que não lhe foi oportunizada a produção de prova, no sentido de demonstrar o seu direito. No mérito, alega que ficou demonstrado nos autos a legitimidade ativa e o interesse processual, já que o seu imóvel continua bloqueado, por força da sentença, proferida nos autos da ACP n. 0008402-22.2016.8.11.0004, impedindo-a de efetivar a transferência de propriedade.

Afirma ser incontestável a constrição sofrida no imóvel de sua propriedade.

Os Recorridos apresentaram as contrarrazões, pugnando por seu desprovimento (ids.
176783713, págs. 01/03 e 176783714, págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opina pelo desprovimento da Apelação (id. 184321193, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Pereira dos Santos, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Embargos de Terceiro, por ela ajuizada, em vista da ausência de interesse processual.

Denota-se dos autos que Maria Pereira dos Santos ajuizou a Ação de Embargos de Terceiro, contra a Defensoria Pública Estadual e o Ministério Público de Mato Grosso, alegando que, no dia 15/01/2008, adquiriu da empresa E. L. Esteves Imobiliária, por meio de Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda, o imóvel urbano, lote n. 17, da quadra n. 18, matrícula n. 58.574, do Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças, com 450 m
2
que foi objeto de bloqueio, decorrente de decisão judicial, prolatada na Cautelar Preparatória de Ação Civil Pública n. 005364-70.2014.8.11.0004.

Sustentou, na inicial, que não é parte no referido processo, mas que seu imóvel se encontra com restrição/bloqueio, impedindo-a de transferi-lo.

O Magistrado singular julgou improcedente o pedido, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

Diante do exposto, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

(Sic).

Contra essa decisão, Maria Pereira dos Santos interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a prejudicial de cerceamento de defesa, suscitada pelo Apelante.

Da Prejudicial de Cerceamento de Defesa

A Recorrente defende a ocorrência de cerceamento de defesa, já que a instrução é necessária para comprovar o direito alegado.

Em que pese à alegação da Apelante, entendo que a prejudicial deve ser afastada, uma vez que os documentos constantes dos autos são suficientes para a resolução da controvérsia, ou seja, para verificar se a Recorrente sofreu, ou não, constrição ou ameaça de constrição sobre imóvel de sua propriedade/posse.

Por tais considerações, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

Do Mérito

Sabe-se que os Embargos de Terceiro são o principal mecanismo de defesa daqueles que, não sendo partes de um processo, podem ter seu direito real ameaçado pela decisão nele proferida.

Legitimado para propô-los é todo aquele que, embora não participe do processo principal, possa ser afetado, em sua posse ou propriedade, por atos de constrição dele advindo:

Art. 674 - Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1
o
- Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Da análise do caderno, verifico que a ACP n. 0008402-22.2016.8.11.0004, proposta pela Defensoria Pública Estadual e pelo Ministério Público de Mato Grosso, contra a pessoa jurídica E. L. Esteves Imobiliária, Eurípedes Luís Esteves, Judith Dias Teixeira e o Município Barra do Garças/MT, objetivou identificar a real situação cadastral dos imóveis do Loteamento Jardim Nova Barra, já que havia inúmeras notícias de venda fraudulenta de lotes, que eram alienados para mais de uma pessoa, a existência de muitos terrenos com moradores, que, em razão do tempo, teriam direito subjetivo a usucapi-lo, ou seja, visou à sua regularização fundiária.

Ocorre que, embora o intuito da liminar concedida
na
Cautelar Preparatória de Ação Civil Pública n. 005364-70.2014.8.11.0004

fosse evitar prejuízos a terceiros, é certo que a Recorrente sofreu constrição sobre o bem de sua propriedade, posto que ficou impedida de efetivar a sua transferência para seu nome.

Com efeito, se a liminar impediu a Apelante de transferir a propriedade do lote, tenho que restou demonstrado o interesse de processual, pois a efetivação do ato somente se mostra possível por meio judicial.

Por tais considerações, deve o Apelo ser provido, para desconstituir a sentença recorrida.

Da Aplicação da Regra do Artigo 1.013, §4
o
, do CPC

Em vista de o processo estar em condições de imediato julgamento, deve este Tribunal apreciar o mérito da ação, conforme o artigo 1.013, § 4
o
, do CPC.

A parte Autora defendeu, na inicial, que não é parte n
a
Cautelar Preparatória de Ação Civil Pública n. 005364-70.2014.8.11.0004, mas que seu imóvel se encontra com restrição/bloqueio,
decorrente da decisão liminar, concedida no referido processo,
impedindo-a de transferi-lo
.

Os embargos de terceiros, como salientado, são uma ação de conhecimento, por meio da qual uma pessoa objetiva livrar um bem do qual tenha propriedade ou posse, bem este que está sofrendo ou na iminência de sofrer uma constrição judicial.

Para propor essa ação, a parte embargante deverá preencher os pressupostos processuais e condições da ação comuns a todos os processos e ações em geral, além de comprovar alguns requisitos específicos, tais como o ato de apreensão/constrição judicial, a condição de proprietário ou possuidor, a condição de terceiro e a ilegalidade do ato constritivo.

Analisando detidamente dos autos, verifico que os pressupostos processuais e as condições da ação comuns aos processos em geral foram devidamente preenchidos.

Quanto aos requisitos específicos à ação de embargos de terceiro, entendo que também foram atendidos, já que é incontroverso que a decisão liminar, concedida na
Cautelar Preparatória de Ação Civil Pública n. 005364-70.2014.8.11.0004
, impediu de efetivar a transferência do imóvel para seu nome, configurando, portanto, ato de constrição sobre bem de sua propriedade.

O
Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Urbanos, firmado entre a Apelante e a empresa E. L. Esteves Imobiliária, com anuência do anterior promitente comprador, constante do id. 176783691, págs. 01/02 e dos documentos juntados nos ids. 176783694, págs. 01/02 e 176783695, págs. 01/08, comprovam a condição de proprietária e possuidora do imóvel, descrito na inicial.

A Recorrente é terceiro, uma vez que não figura como parte, tanto na
Cautelar Preparatória de Ação Civil Pública n. 005364-70.2014.8.11.0004
,
como na Ação Civil Pública n.
0008402-22.2016.8.11.0004
.

E, ainda, a constrição judicial mostra-se ilegal, porque atingiu o imóvel de propriedade da Apelante, sem que tenha havido qualquer indicativo de que fora alienado para mais de uma pessoa.

Ora, se, na Cautelar e na ACP retromencionadas, não existe nenhum indício de que o imóvel da Apelante foi objeto de fraude, perpetrada pelos Requeridos daqueles processos, é manifesta a impossibilidade
de ocorrer prejuízos a terceiros de boa-fé, o que implica a procedência do pedido inicial.

Frise-se que a pretensão de regularização do citado Loteamento, objeto da ACP n.
0008402-22.2016.8.11.0004
, não sofrerá nenhum abalo com a liberação do imóvel, objeto da presente ação.

Diante de tais considerações, deve o pedido inicial ser julgado procedente, para determinar o desbloqueio do imóvel, indicado na inicial, permitindo, de consequência, que seja realizada a transferência de propriedade à Autora.

Forte nessas razões,
AFASTO
a prejudicial de cerceamento de defesa e, no mérito,
PROVEJO
o Recurso de Apelação Cível, interposto por Maria Pereira dos Santos,
para desconstituir a sentença recorrida
e, com fundamento no artigo 1.013, § 4
o
, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, determinando o desbloqueio da matrícula n. 58.574, com relação ao imóvel de propriedade da Autora, descrito na inicial.

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024